Tribunal: CARF
Processo: 15504.004819/2010-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-29

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.004819/2010-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.879 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2020
Recorrente
LAMARTINE EUSTAQUIO CORREA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007, 2008
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO MÉDICO PERICIAL. DATA DE
INÍCIO DO BENEFÍCIO DE ISENÇÃO.
São isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reforma ou pensão,
pelos portadores de doenças descritas na legislação de regência, desde que
comprovadas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
A isenção aplica-se aos rendimentos recebidos a partir da data em que a doença
foi contraída, quando identificada no laudo pericial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert, a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 02-40.490,
proferido pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte (MG) DRJ/BHE (e-fls. 77/84) que decidiu pela improcedência da manifestação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.004819/2010-22
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.879 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.004819/2010-22

inconformidade não reconhecendo o direito creditório contido no pedido de restituição (e-fls.
3), referente aos exercícios de 2006 a 2010.
Abaixo, resumo do relatório do Acórdão da instância de piso:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte
acima identificado, relativa à Decisão da DRF/Belo Horizonte (fls. 33 a 35) da qual
tomou ciência em 28/9/11 (fl. 36), que indeferiu o pedido de restituição de imposto de
renda sobre décimo terceiro salário recebido nos anos calendário 2005 a 2009,
exercícios 2006 a 2010.
A decisão proferida pelo Órgão de origem expõe que de acordo com o parecer
médico pericial (fl. 28) expedido pelo Núcleo de Saúde e Perícia da Gerência Regional
de Administração do Ministério da Fazenda o requerente é portador temporário de
doença especificada no inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713/88, preenchendo os
requisitos necessários para usufruir a isenção, no período de novembro/2008 a
outubro/2011. O contribuinte faz jus à restituição do IRRF incidente sobre o 13o
salário relativamente aos anos calendário de 2008 e 2009. Entretanto, após
verificações nos sistemas informatizados da RFB, constatou-se que o IRRF sobre o
13o salário recebido no ano de 2008 já foi aproveitado quando da confecção da
DIRPF/2009 e que não houve tributação do 13o salário recebido em 2009. Assim, o
pleito do contribuinte foi indeferido, concluindo-se que este não faz jus à restituição
requerida.
Devidamente intimado do Despacho Decisório no 1.252, que indeferiu a sua
solicitação, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, em 27/10/11
(envelope à fl. 70), representado conforme procuração de fl. 27, argumentando, em
síntese o que se segue.
Solicitou,
em
24/03/2010,
por
meio
do
presente
processo
(no
15504.004819/2010-22), restituição do imposto de renda incidente sobre o 13o salário
do período 2005 a 2009.
Com a finalidade de comprovar o direito à isenção dos proventos de
aposentadoria e a restituição a que faz jus, juntou ato de aposentadoria datado de
10/09/1991 referente aos proventos recebidos da Assembleia Legislativa do Estado de
Minas Gerais e laudo médico emitido pelo Sistema Único de Saúde – SUS da
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, instituição pública conforme exigido pela
legislação vigente, reconhecendo que é definitivamente portador de moléstia grave,
desde 2003 (fls. 7 e 9). Transcreve Acórdãos do Conselho de Contribuintes para
corroborar seu entendimento de que tal laudo deve prevalecer.
Informa que, paralelamente ao pedido de restituição, foi instaurado pela RFB,
em 23/6/2010, processo de no 15504.010890/2010-44, em seu nome, o qual foi
encaminhado ao Núcleo de Saúde e Perícias GRA. Assim, foi solicitado que
comparecesse para a realização de perícia. No dia e hora agendados, apresentou vasta
documentação comprovando sua situação de saúde, desde 2003. Entretanto, foi
emitido parecer (fl. 28)
acompanhando o período considerado por Laudo emitido pela Assembleia
Legislativa, ou seja, considerando a isenção de novembro de 2008 a outubro de 2011,
por ser portador de patologia classificada no CID 10 pelos nos 125.1 Doença
aterosclerótica do coração, 125.2 Infarto antigo do miocárdio e 125.5 Miocardiopatia
isquêmica.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.879 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.004819/2010-22

Entende que nem toda a documentação foi analisada, de forma que traz aos
autos os documentos médicos de fls. 45 a 61 e pede que sejam examinados pela Junta
Médica da RFB. Requer agendamento de perícia médica presencial, nos termos do
artigo 35, Seção IV do Decreto no 7.574 de 29/09/2011, DOU 30/09/2011, indicando
peritos.
Requer, caso o novo parecer seja pelo não enquadramento definitivo a partir de
2003, que sejam explicitadas as razões em contrário, tendo em vista o princípio
constitucional da motivação das decisões.
Sustenta que, pelos documentos constantes do processo, restou comprovado que
preenche os requisitos exigidos pela legislação vigente posto que detém moléstia
grave diagnosticada por serviço médico oficial do município, permitindo o
reconhecimento da isenção do imposto de renda da pessoa física sobre os valores
recebidos a título de aposentadoria definitivamente a partir de 2003.
Consta do voto da relatoria de piso, especialmente o seguinte:
(...)
O contribuinte, servidor aposentado pela Assembleia Legislativa do Estado de
MG, entende que a lei lhe concede o direito de buscar, em qualquer serviço médico
oficial, o reconhecimento de seu direito à isenção e aduz ser portador de sequela de
acidente vascular cerebral (paralisia irreversível e incapacitante) e miocardia
isquêmica (cardiopatia grave) desde 2003, conforme laudo emitido pela Secretaria
Municipal de Saúde de Belo Horizonte. Requer, com base nos documentos médicos
anexados á impugnação, o reconhecimento da isenção mediante a revisão do Parecer
Médico Pericial no 0400-10, solicitando agendamento de perícia médica presencial,
nos termos do artigo 35, Seção IV do Decreto no 7.574 de 29/09/2011.
De acordo com o art. 39, incisos XXXI e XXXIII, do Regulamento do Imposto
de Renda (RIR/1999) vigente, que tem como matriz legal o artigo 6o, inciso XIV, da
Lei no 7.713/1988 c/c o artigo 47 da Lei no 8.541/1992 e art. 1o da Lei no 11.052/2004,
os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma.
Este mesmo artigo 39, em seu parágrafo 4o, cuja base legal é o artigo 30,
parágrafo 1o, da Lei no 9.250/1995, determina que para o reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a
moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico
oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, devendo ser
fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de
controle.
E o §5o também do artigo 39 prevê que: “As isenções a que se referem os
incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos recebidos a partir: I – do mês da
concessão da aposentadoria, reforma ou pensão; II – do mês da emissão do laudo ou
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.879 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.004819/2010-22

parecer que reconhecer a moléstia, se esta for contraída após a aposentadoria, reforma
ou pensão; III –da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo
pericial.”
Como se observa pelos dispositivos legais citados, para que o contribuinte tenha
direito à isenção em comento é necessário que haja a comprovação,
concomitantemente, das seguintes condições: serem seus rendimentos oriundos de
pensão, aposentadoria ou reforma e de ser ele portador de uma das doenças previstas
no texto legal.
Nos termos do artigo 30 da Lei 9.250, de 1995, e do § 4o do artigo 39 do
RIR/1999, para o reconhecimento de novas isenções, a partir de 1o de janeiro de 1996,
a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser
fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de
controle.
O contribuinte apresenta, juntamente com a manifestação de inconformidade,
fls. 39 a 44, os seguintes documentos, fls. 45 a 61: Resumo de Relatório de Alta do
Hospital Mater Dei datado de 20/08/... (não consta o ano); Ficha de Internação
constando História Clínica e Exame Físico do mesmo hospital (data de atendimento
inicial:
18/8/2003); Laudos e Exames – Ecodoppler de carótidas e vertebrais e
Ecocolordopplercardiograma - Hospital Mater Dei - ambos datados de 19/8/2003;
Relatório médico emitido pelo Dr. Jomar de Abreu Cunha, CRM-7078, em 11/8/2010;
Atestado médico emitido pelo Dr. Múcio Leão Coelho Jr., CRM-16.510, em
14/9/2010. Os demais documentos mencionados pelo contribuinte, laudo pericial e ato
de aposentadoria datado de 10/09/1991, constam dos autos às fls. 7 e 9,
respectivamente.
Com suporte nos documentos acostados nos autos, o manifestante solicitou
novo pronunciamento da Junta Médica do Ministério da Fazenda em Minas Gerais,
em substituição ao Parecer no 0400-10, à fl. 28, exarado no processo no
15504.010890/2010-44 –Isenção IRPF por moléstia.
Para perfeito entendimento da situação discutida nestes autos foi desarquivado o
processo de no 15504.010890/2010-44, do qual verifica-se constar os seguintes
documentos: Laudo Pericial e Prontuário Médico do Centro de Saúde Tia Amância, da
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (fls. 2/3), Relatório Médico do Centro de
Saúde São Geraldo também da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (fl. 11),
Atestado emitido pelo cardiologista Carlos Álvaro dos S. Pinto – CRM MG 6522 (fl.
12), Laudo Médico emitido pelo médico Luiz Cezar G. Mathias – CRM 1691 (fl. 13),
Laudo Médico da Coordenação de Saúde e Assistência da Assembleia Legislativa do
Estado de Minas Gerais (fl. 14). As páginas citadas referem-se todas ao processo no
15504.010890/2010-44.
Cabe ressaltar que, conforme fl. 1 do mencionado processo, foi solicitado pela
Supervisora da Equipe de Malha PF que o Núcleo Saúde e Perícias Médicas se
manifestasse quanto à isenção de imposto de renda por moléstia grave dos
rendimentos de aposentadoria recebidos da Assembleia Legislativa do Estado de
Minas Gerais pelo contribuinte, referentes aos anos calendário de 2005 a 2008.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.879 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.004819/2010-22

Por conseguinte, conclui-se que o Laudo e o Prontuário utilizados para
fundamentar a solicitação de reexame da Junta Médica do Ministério da Fazenda em
Minas Gerais, já foram analisados por este setor quando da emissão do Parecer no
0400-10, de 16/08/2010, que reconheceu conclusivamente ser o interessado portador
de moléstia grave prevista em lei somente no período novembro/2008 até
outubro/2011, conforme transcrito a seguir:
(...)
No que se refere ao pedido de perícia médica, cumpre esclarecer que, apesar de
ser facultado ao sujeito passivo o direito de pleitear a realização de diligências e
perícias, em conformidade com o artigo 18, caput do Decreto no 70.235/72, compete à
autoridade julgadora decidir sobre sua efetivação, podendo ser indeferidas as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A finalidade da realização das diligências e perícias é elucidar questões que
suscitem dúvidas para o julgamento da lide, quando o exame dos autos não seja
suficiente para dirimi-las. Todavia, assinale-se que, não é dever da Secretaria da
Receita Federal do Brasil produzir provas cuja responsabilidade em produzi-las é do
sujeito passivo.
Observe-se que os demais documentos acostados aos autos pelo contribuinte
são posteriores à Decisão acima transcrita, foram emitidos por médicos da rede
particular e não por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios na forma prevista no artigo 39, § 4o do RIR e art. 30, § 1o da Lei no
9.250/1995, por isso não atendem aos requisitos legais exigidos, não sendo tal
documentação hábil para respaldar o pedido de revisão do Parecer Médico Pericial.
Portanto, no caso concreto, caberia ao impugnante produzir as provas
necessárias para demonstrar o direito a usufruir da isenção por ser portador de
moléstia grave no período não reconhecido pela Junta Médica do Ministério da
Fazenda de Minas Gerais o que não foi feito.
Dessa forma, em relação ao pedido de agendamento de perícia médica
presencial e a indicação de profissionais médicos como peritos, os mesmos são
desnecessários, uma vez que não foram produzidas provas bastantes, ônus do
contribuinte, para ensejar a realização de perícia, estando presentes nos autos todos os
elementos necessários ao julgamento.
Assim, considerando que na apreciação da prova, a autoridade julgadora
formará livremente sua convicção, com base nos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235,
de 1972, indefere-se o pedido de reexame/perícia médica.
Quanto aos julgados trazidos pelo impugnante, não possuem eficácia normativa
para serem estendidos a outros casos, somente vinculam as partes envolvidas naqueles
litígios (art. 100, inc. II do CTN).
Registre-se que a isenção decorre de lei e a lei que concede isenção interpreta-se
literalmente, conforme determinam os arts. 111 e 176 da Lei no 5.172, 25 de outubro
de 1966, Código Tributário Nacional - CTN. Em decorrência, o benefício invocado
não pode ser estendido a período em que o interessado não preencha rigorosamente as
condições e requisitos exigidos para sua concessão.
Verificando-se que o contribuinte não comprovou que faz jus à isenção prevista
no artigo 6o, da Lei no 7.713/1988 com as alterações introduzidas pelo artigo 30 e §§
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.879 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.004819/2010-22

da Lei no 9.250/1995, no período janeiro/2005 a outubro/2008, relativamente aos
rendimentos provenientes da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
mantém-se o disposto no Parecer Médico Pericial no 0400-10/2010 que reconheceu o
direito à isenção do imposto de renda a partir de novembro/2008 até outubro/2011, fl.
28.
Com relação aos Pedidos de Restituição, a Decisão de fls. 33 a 35, analisou a
legislação acima transcrita e os requisitos legais exigíveis concluindo:
(...)
Conforme já dito, de acordo com o Laudo Médico Pericial no 0400-10 emitido
pelo Núcleo de Saúde e Perícia do Ministério da Fazenda/MG (fl. 28), está
comprovado que o requerente se enquadra temporariamente à partir de
novembro/2008 até outubro/2011 na isenção IRPF por moléstia grave, com
fundamento legal no art. 6o, inciso XIV da Lei no 7.713/88 com a redação dada pela
Lei no 8.541/92, alterada pela Lei no 9.250/95 e Lei no 11.052/04.
Dessa forma, mantém-se o entendimento expresso no Despacho Decisório de
fls. 33 a 35, que não reconheceu o direito de restituição do contribuinte no tocante aos
anos base 2005 a 2007.
Com relação ao ano calendário 2008, verifica-se na cópia do Comprovante de
Rendimentos (fl. 21) e ato de aposentadoria (fl. 9) que o contribuinte comprovou sua
condição de aposentado e a retenção do imposto de renda na fonte, esta última, em
valor coincidente com a informação da fonte pagadora, conforme consulta no Sistema
Eletrônico da Receita Federal, na qual constata-se que houve entrega de Dirf, fazendo
constar a retenção de IR no valor de R$ 39.848,06, no ano calendário e CPF em
referência (fl. 73).
Esclareça-se que consta do Comprovante de Rendimentos apresentado, no
campo relativo ao Rendimento Sujeito a Tributação Exclusiva (Rendimento Líquido)
– Décimo Terceiro Salário o valor de R$ 7.572,41. No extrato relativo à Dirf, fl. 73,
encontram-se as informações de 13o Salário (R$ 10.819,55), Previdência Social (R$
855,86), Dependentes (R$ 275,98), Imposto Retido sobre 13o salário (R$ 2.115,30), o
que gera um rendimento líquido, à título de 13o Salário, de R$ 7.572,41, portanto,
coincidente com o valor aposto no citado Comprovante.
O contribuinte apresentou Declaração Retificadora relativa ao Exercício
2009/Ano Calendário 2008, em 23/3/2010 (ND 06/34.622.663), na qual informou
rendimentos tributáveis no valor de R$ 0,00 (IRRF de R$ 41.963,36) da fonte
pagadora CNPJ 17.516.113/0001-47, fls. 74/75. O resultado da DIRPF apurou saldo
de imposto a restituir de R$ 41.963,36.
Essa Declaração retificadora foi objeto da Notificação de Lançamento no
2009/925707547344459, que apurou omissão de rendimentos tributáveis recebidos de
pessoa jurídica no valor de R$ 149.574,62 (IRRF de R$ 0,00) e, considerando o IRRF
declarado no valor de R$ 41.963,36, resultou em Imposto a Restituir de R$ 13.599,94.
Desta quantia foi deduzido o imposto já restituído (R$ 3.839,92) apurando-se Saldo de
Imposto a Restituir Ajustado no valor de R$ 9.760,02. Ressalta-se que o imposto
retido sobre o 13o salário foi levado em consideração no cálculo da fiscalização (R$
39.848,06 + R$ 2.115,30 = R$ 41.963,36), resultando no Saldo de Imposto a Restituir
Ajustado no valor de R$ 9.760,02 em favor do contribuinte.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-002.879 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.004819/2010-22

Considerando que o IRRF incidente sobre 13° salário percebido no Ano
Calendário de 2008 já foi aproveitado na Declaração de Ajuste Anual de 2009, deve
ser mantido o indeferimento em relação ao ano base 2008, nos termos do Despacho
Decisório de fls. 33 a 35.
No que se refere ao Ano Calendário 2009, está comprovado nos autos que não
foi retido na fonte imposto sobre os rendimentos do 13o salário, conforme
Comprovante de Rendimentos Ano Base 2009, fl. 24, e consulta efetuada nos sistemas
internos, extrato do Sistema Dirf de fl. 76.
Dessa forma, deve ser mantido o indeferimento quanto ao pleito do
contribuinte, em relação ao ano base 2009, haja vista que não houve tributação do 13o
Salário.
(...)
Em sede de recurso administrativo, (e-fls. 89/93), o recorrente, basicamente,
reitera os argumentos expendidos em sua peça impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matéria em julgamento
A matéria em julgamento no presente Recurso Voluntário é a restituição de IRRF
incidente sobre os 13o salários relativamente aos anos-calendários de 2005, 2006 e 2007, no
valor total de R$ 5.092,96 (e-fls. 13, 16 e 19).
Mérito
O recorrente, no intuito de fazer um breve histórico do presente caso, conta que
em novembro de 2009, requereu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, laudo
para fins de isenção de imposto de renda, apresentando, àquela instituição, relatório médico e
exames recentes efetuados junto a Clínica do Coração. Como resultado obteve o laudo
computando seu direito a isenção no período de 01/11/2008 a 31/10/2011. Inconformado,
solicitou a revisão da data inicial e da validade do laudo, tendo em vista que a cardiopatia grave
do qual foi acometido ter ocorrido no ano de 2003 ocasionando, ainda, AVC isquêmico e
paralisia irreversível e incapacitante, porém teve o seu pedido revisional negado.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-002.879 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.004819/2010-22

Informa que diante destes fatos e ciente de que a lei lhe concede o direito de
buscar, em qualquer serviço médico oficial, o reconhecimento de sua isenção recorreu ao único
serviço médico oficial que, por sua própria formação, o atenderia — o Sistema Único de Saúde
— SUS — Prefeitura Municipal de Belo Horizonte — Centro de Saúde Tia Amância, que
atestou em Laudo Médico ser o interessado, desde 2003, definitivamente portador de
patologias identificadas na Classificação Internacional de Doenças — sobre os CID 169.4 —
Sequela de Acidente Vascular Cerebral (paralisia irreversível e incapacitante) e 125.5 —
Miocardiopatia Isquêmica (Cardiopatia Grave).
Munido desta documentação, em 24/03/2010, requereu à SRF, por intermédio do
processo n° 15504.004819/2010-22, a restituição do imposto de renda retido na fonte sobre os
proventos de aposentadoria por ser portador de patologia elencada
Em 23/06/2010 a Receita, por sua própria iniciativa, abriu outro processo sob n°
15504.010890/2010-44 e encaminhou ao Núcleo de Saúde e Perícias Médicas do GRA, que
entrou em contato com o contribuinte, solicitando o comparecimento à perícia que seria
agendada. Informa que ficou surpreso, pois o Centro de Saúde Tia Amância havia emitido
documento revestido de detalhamento, especificidade e conclusividade, fazendo constar de
forma clara e inequívoca seu enquadramento na norma isentiva desde o ano de 2003, no entanto,
compareceu na data marcada e juntou documentação comprobatória para apreciação dos peritos
médicos, porém alega que o setor de perícias médicas do Ministério da Fazenda sequer analisou
a documentação apresentada, tão somente corroborou laudo médico emitido pela Assembleia
Legislativa, com erro na aposição da data de acometimento da patologia.
Assevera, ainda, que foi autuado por não ter comprovado a moléstia no respectivo
ano calendário, constante desta notificação de lançamento e que segundo o Parecer Médico
Pericial n° 400-10 o contribuinte somente faz juz ao beneficio isentivo da lei temporariamente,
de novembro de 2008 a outubro de 2011.
Finalmente discorda da interpretação dada a data inicial e validade do laudo, pois
segundo o art. 39, § 5°, inciso III, do Decreto n° 3.000/99, a isenção deverá ser aplicada aos
rendimentos percebidos a partir da data em que a doença for contraída, quando identificada
em laudo pericial. Desta forma, entende que deve ser considerada a data aposta no laudo
médico oficial Municipal, tendo em vista que tal documento identifica, com clareza, o início da
patologia no ano de 2003.
Como pode-se ver a presente lide cinge-se a controvérsia acerca da data inicial e
validade a ser considerada para o começo da fruição do benefício de isenção do imposto de renda
contido nos incisos XIV e XXI, do artigo 6o, da Lei 7.713/88.
De início, convém reproduzir trechos do fundamento contido no Despacho
Decisório no 1.252, de 15/09/2011 do presente pedido de restituição (e-fls. 34):
De acordo com o parecer médico pericial (fl. 25), expedido pelo Núcleo de
Saúde e Perícia da Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda, o
contribuinte é portador temporário de doença especificada no inciso XIV do art. 6o da
Lei n° 7.713/88, no período de novembro/08 a outubro de 2011.
...o contribuinte faz jus à restituição do IRRF incidente sobre os 13° salários
relativamente aos anos-calendário de 2008 e 2009...
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-002.879 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.004819/2010-22

que o IRRF incidente sobre 13° salário percebido no ano-calendário de 2008 já
foi aproveitado na quando da confecção da DIRPF/09 e que não houve tributação do
13o salário do ano-calendário de 2009.
Pelos fatos aqui apontados, concluímos que o contribuinte não faz jus à
restituição requerida...
O julgamento de piso manteve o indeferimento pelos seguintes motivos:
Observe-se que os demais documentos acostados aos autos pelo contribuinte
são posteriores à Decisão acima transcrita, foram emitidos por médicos da rede
particular e não por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios na forma prevista no artigo 39, § 4o do RIR e art. 30, § 1o da Lei no
9.250/1995, por isso não atendem aos requisitos legais exigidos, não sendo tal
documentação hábil para respaldar o pedido de revisão do Parecer Médico Pericial.
Bem, a base legal para isenção do imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão estão nos incisos XIV e XXI, do artigo 6o, da Lei 7.713/88,in
verbis:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (grifos nossos)
A matéria também é tratada pelos incisos XXXI e XXXIII, do artigo 39, do
Decreto 3.000/99, bem como é definida, em seus §§ 4o e 5o, a forma e o marco inicial para o
reconhecimento destas isenções, in verbis:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse
rendimento for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a
decorrente de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
(...)
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-002.879 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.004819/2010-22

XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
(grifos nossos)
Ainda acerca desta matéria, temos neste Conselho, a Súmula CARF no 63, cuja
observância e aplicação é obrigatória por parte de seus Conselheiros, in verbis:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios.
O interessado apresentou nos autos a seguinte documentação, a fim de comprovar
as suas alegações: Laudos, relatórios e exames médicos (e-fls. 7/8, 28, 45/61 e 94/107).
Depreende-se da legislação, acima colacionada, que para fazer juz a isenção de
imposto de renda são imprescindíveis as seguintes condições: (i) que a natureza dos rendimentos
recebidos sejam oriundos de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão e (ii) que a moléstia
conste do rol do texto legal e seja comprovada por laudo médico pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
Neste caso concreto, não há dúvidas quanto a natureza dos rendimentos auferidos
pelo requerente, são proventos de aposentadoria, cumprindo perfeitamente este requisito para
fins de fruição do benefício de isenção do imposto de renda.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-002.879 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.004819/2010-22

Em relação ao laudo médico pericial emitido por serviço médico oficial, o
interessado possui 03 (três) documentos que atendem as formalidades legais, conforme a seguir:
a) Emitido em 13/11/2009, pela Gerência-Geral de Administração de Pessoal, da
Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, identificando como data
de fruição do benefício isentivo o período compreendido entre 01/11/2008 a
31/10/2011 (e-fls. 94);
b) Emitido em 16/08/2010, pelo Núcleo de Saúde e Perícia da Gerência Regional
de Administração do Ministério da Fazenda/MG, concluindo que o interessado
se enquadra temporariamente para fins de fruição do benefício isentivo no
período de novembro/2008 a outubro/2011 (e-fls. 95); e
c) Emitido em 22/03/2010, pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte,
identificando como data de início da enfermidade o ano de 2003. (e-fls. 96).
Como pode-se ver que o contribuinte também cumpre o segundo requisito para
fazer juz ao beneficio de isenção.
Quanto a controvérsia sobre qual deve ser o marco inicial deste, entendo que a
legislação de regência não estabelece nenhuma hierarquia entre laudos emitidos pelos diferentes
órgãos públicos, sendo todos válidos, para a finalidade a qual se destinam, tendo os seus limites
definidos no próprio documento.
Considerando, ainda, o disposto no artigo 112 da Lei 5.172/66, in verbis:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se
da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I – à capitulação legal do fato;
II – à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos
seus efeitos;
III – à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV – à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Entendo que o interessado faz juz ao benefício de isenção do imposto de renda,
desde o ano de 2003, devendo ser restituídos, caso já não o tenham sido devolvidos ao
interessado, os IRRF incidentes sobre os 13o salários relativamente aos anos-calendários de
2005, 2006 e 2007
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-002.879 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.004819/2010-22

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital